Tribunal: TJBA
Processo: 0034263-17.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034263-17.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE:
Tvs Transportes de Valores e Segurança Ltda

Advogado(s)
:
IAN SOUTO SOUZA MENDES, FELIPE AMARAL GONCALVES, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, VICTOR ROCHELEAU NUNES PIRES, DANIEL CHACUR DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
MATÉRIA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE RESOLVEU A QUESTÃO JURÍDICA SUSCITADA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A COISA JULGADA
. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS PREJUÍZOS, ÔNUS DO AUTOR (ART. 373 DO CPC). ELEMENTOS CARACTERIZADORES E AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA. CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS.

APELAÇÃO IMPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

- A transação judicialmente homologada, por sentença, produz efeito de coisa julgada material, pois extingue a controvérsia e resolve definitivamente a lide. Precedentes
(sic).

Toda área da responsabilidade civil tem como pressuposto da obrigação de reparar o dano moral e/ou material, o
nexo de causalidade
entre a ação ou omissão voluntária e o resultado lesivo, assim, ausente a relação de causalidade, e, uma vez não comprovado o dano e a culpa, não terá lugar qualquer indenização.

Dessa forma, não estando nos autos comprovados os requisitos do dano e do nexo de causalidade, imprescindíveis para a configuração da responsabilidade de que decorreria o dever de indenizar, entendo que andou bem a douta magistrada singular, quando entendeu ser improcedente o pedido indenizatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0034263-17.1998.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,

Tvs Transportes de Valores e Segurança Ltda

e como
APELADOS,

Irb Brasil Resseguros Sa e outro Companhia de Seguros Inter-Atlântico-Grupo Espirito Santo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.